Tribunal: TJSP
Processo: 2260768-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cumprimento de sentença (execução dos honorários advocatícios de sucumbência) - Decisão agravada que, revendo decisão anterior, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença determinando a repartição dos honorários advocatícios de sucumbência entre vencedores – Repartição dos honorários advocatícios de sucumbência que, por se tratar de tema de ordem

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cumprimento de sentença (execução dos honorários advocatícios de sucumbência) - Decisão agravada que, revendo decisão anterior, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença determinando a repartição dos honorários advocatícios de sucumbência entre vencedores – Repartição dos honorários advocatícios de sucumbência que, por se tratar de tema de ordem pública, não se sujeita à preclusão – Pluralidade de vencedores – Necessidade de rateio do valor dos honorários arbitrados entre os advogados das partes vencedoras (art. 87 do CPC) – Pluralidade de vencedores que não pode agravar o encargo do vencido pela sucumbência – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000181206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260768-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
FREITAS JÚNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, são agravados E.
P. DA CUNHA TRANSPORTES LTDA - ME, E. P. TRANSPORTES LTDA ME e
TRANSPORTADORA E LOCADORA CUNHA LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o Des. que fará declaração de voto. (Retificação de súmula em
11/03/2020).", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 30994
AGRV.No : 2260768-10.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTES. : FREITAS JÚNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGDA. : E. P. DA CUNHA TRANSPORTES LTDA. ME. E OUTROS
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação monitória

Cumprimento
de
sentença
(execução
dos
honorários
advocatícios de sucumbência) - Decisão agravada que, revendo
decisão anterior, acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença
determinando
a
repartição
dos
honorários
advocatícios de sucumbência entre vencedores Repartição
dos honorários advocatícios de sucumbência que, por se tratar
de tema de ordem pública, não se sujeita à preclusão

Pluralidade de vencedores Necessidade de rateio do valor dos
honorários arbitrados entre os advogados das partes vencedoras
(art. 87 do CPC) Pluralidade de vencedores que não pode
agravar o encargo do vencido pela sucumbência Precedentes
do TJSP Decisão mantida Recurso negado.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação monitória, em
fase de cumprimento de sentença, na qual se executa honorários advocatícios de sucumbência,
de decisão reproduzida a fls. 103/104 que, revendo de ofício decisão anterior (copiada a fls.
86/87), acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença no tocante ao alegado excesso de
execução entendendo que os honorários de sucumbência fixados na sentença e majorados em
sede recursal devem ser divididos proporcionalmente entre os patronos vencedores.
Agrava a exequente, alegando que na ação monitória defendeu a corré
Solutions Design, sustentando, em resumo, indevida a reapreciação de ofício pelo Magistrado
sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, a qual versou sobre suposto “excesso de
execução” em razão de objetivar o agravante a satisfação da integralidade dos honorários
advocatícios fixados na sentença e majorados em sede recursal. Alega que, nos termos dos arts.
494, I e II c.c. 505 do CPC , vedado aos magistrados reconsiderar de ofício decisões
anteriormente proferidas, sob pena de acarretar literal insegurança jurídica. Salienta que, no
caso, os honorários advocatícios possuem natureza autônoma e, pelo disposto no art. 85 do
CPC/2015, não podem de qualquer sorte corresponder a menos que 10% do valor da causa, de
maneira que, mesmo que a decisão agravada fosse válida, contraria a legislação processual em
vigor. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso que se processa com a tutela antecipada recursal denegada e
respondido (fls. 147/158).
É o relatório.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em ação monitória, em
fase de cumprimento de sentença executando-se os honorários advocatícios de sucumbência, de
decisão copiada a fls. 103/104 que, revendo decisão anterior (fls. 86/87), acolheu a impugnação
no tocante ao alegado excesso de execução, entendendo que os honorários advocatícios de
sucumbência deveriam ser divididos proporcionalmente entre os patronos das partes
vencedoras.
A agravante, que na ação monitória defendeu a corré Solutions Design,
executa de forma integral os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença em
10% sobre o valor atualizado da causa, majorados posteriormente em recursal (fls. 17/20 e fls.
34/49). Assim, objetiva o recebimento da quantia de R$ 43.442,29 (atualizada para junho/2019
- fls.33).
As agravadas apresentaram impugnação ao cumprimento provisório de
sentença (fls. 61/ 69) defendendo a ocorrência de excesso de execução. Sustentam que a r.
sentença fixou honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa para
ambos os patronos dos requeridos vencedores. No entanto, cada um dos advogados está
executando a totalidade da verba (10%), o que configura uma cobrança efetiva de 20% sobre a
totalidade do débito, ou seja, o dobro do valor estipulado na sentença.
Após manifestação da agravante, sobreveio a decisão reproduzida a fls.
86/87 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo assim fundamentada:
“Trata-se de impugnação contra cumprimento de sentença
apresentada sob o argumento do excesso de execução em razão de entender se indevida a
cobrança de dois honorários advocatícios na medida em que as empresas requeridas
foram uma única pessoa jurídica, bem como pelo fato de serem os cumprimentos de
sentença realizados pelo mesmo advogado (fls. 45/52).
Manifestou-se o exequente (fls. 65/69).
Decido.
Figuram no polo passivo da execução as empresas Solucions
Design e Archo Solutions. Ambas com CNPJ e endereços diversos, sendo, portanto,
pessoas jurídicas diversas que devem responder cada qual por sua sucumbência.
Os advogados são titulares do direito próprio aos respectivos
honorários de sucumbência de forma autônoma que não se confundem com a condenação
principal (CPC, art. 85, §14).
Por fim, diferentemente do alegado pela impugnante, constata-se a
distinção entre os advogados credores da sucumbência O Dr. Marcus Vinicius Motta
Carbone patrocinou a empresa Archo Solutions, não fazendo do quadro societário da
exequente Freitas Júnior Sociedade individual de Advocacia que representou a empresa
Solutions Design. Logo cada qual executa seus respectivos honorários fixados na decisão
judicial.
Assim, sendo, REJEITO LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo prosseguir a execução. Deixou de condenar ao pagamento de verbas de
sucumbência por se tratar de mero incidente processual , bem como já ser devidos
honorários decorrentes do não pagamento voluntário (CPC, art. 523, §1o).
Por fim, indefiro o pedido da executada (fls. 62/64), ante a recusa
da exequente quanto à aceitação da oferta da penhora (fls. 56/59), notadamente pela
ausência de comprovação da idoneidade do bem oferecido como garantia, pois não se sabe
seu estado de conservação, a existência de débitos, o valor de sua avaliação e, ainda, sua
liquidez. Por outro lado, a oferta não atender à ordem legal de penhora (CPC, art. 835).
Int.”.
Posteriormente, referida decisão foi reconsiderada pelo Juiz a quo
acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença em decisum assim fundamentado:
“Nesta data, melhor verificando os autos, observo que incorri em
erro ao proferir a decisão de fls. 70/71, que rejeitou a impugnação. Assim, de ofício,
chamo o feito a ordem e o faço para rever a decisão de fls. 82/83.
Assim, passo a apreciar a impugnação de fls. 45/52.
Trata-se de impugnação contra cumprimento de sentença
apresentada sob o argumento do excesso de execução em razão de entender ser indevida a
cobrança de dois honorários advocatícios na medida em que as empresas requeridas
formam uma única pessoa jurídica, bem como pelo fato de serem os cumprimentos de
sentença realizados pelo mesmo advogado (fls. 45/52).
Manifestou-se o exequente (fls. 65/59).
DECIDO.
Tal como decidido nos autos sob o no 0014763-60.2019, na data de
ontem, verifico que assiste razão ao impugnante. Isso porque a condenação ao pagamento
de verba de sucumbência foi de 10%, devendo ser dividido proporcionalmente (CPC, art.
87).
Assim sendo, ACOLHO IMPUGNAÇÃO, devendo prosseguir a
execução com apresentação pelo exequente de nova planilha de execução, nos termos da
decisão.
Mantenho o bloqueio de fls. 84/85, cujo valor não supera o crédito
do exequente.
Deixo de condenar ao pagamento de verbas de sucumbência por se
tratar de mero incidente processual, bem como já ser devidos honorários decorrentes do
não pagamento voluntário (CPC, art. 523, § 1o).
Por fim, indefiro o pedido da executada (fls. 62/64), ante a recusa
da exequente quanto à aceitação da oferta de penhora (fls. 56/59), notadamente pela
ausência de comprovação da idoneidade do bem oferecido como garantia, pois não se sabe
seu estado de conservação, a existência de débitos, o valor de sua avaliação e, ainda, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liquidez. Por outro lado, a oferta não atende à ordem legal de penhora (CPC, art. 835).
Int.” (fls. 103/104).
O recurso é desprovido.
De início observa-se que em se tratando a repartição dos honorários
advocatícios de sucumbência de matéria de ordem pública, possível seu reexame pelo Juiz a
quo sem que isso implique em preclusão pro judicato.
Conforme leciona Youssef Said Cahali: “a existência de pluralidade
de vencedores não pode de modo algum funcionar como causa de agravamento da
responsabilidade advocatícia dos vencidos, de modo a instituir-se uma condenação dupla em
razão da multiplicidade de vitoriosos” (Honorários advocatícios, 3a ed. 1997, São Paulo:
Editoria Revista dos Tribunais, p. 311).
Nessa toada, havendo nos autos pluralidade de vencedores (no caso os
requeridos Archo Solutions e Solutions Design Comércio e Serviços de Informática Ltda. EPP
- cf. sentença e acórdãos reproduzidos a fls. 36/49), cada um de seus patronos deverão executar
a parte que lhes cabe, não podendo, cada um deles, executar integralmente o valor da
condenação.
Reza o art. 87, caput, do novo CPC: “Art. 87. Concorrendo diversos
autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos
honorários”
Em reiteradas oportunidades este E. Tribunal de Justiça tem decidido
que a regra de rateio se estende também aos casos em que o litisconsórcio exista no polo
vencedor, devendo os honorários de sucumbência ser rateados em partes iguais entre os
credores, sob pena de agravar a situação do vencido.
Nesse sentido, são os seguintes julgados desta Corte:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Resolução
contratual Sentença que reconhece o direito dela de o adquirente
reaver o preço, com retenção, pela alienante, de 20% do que foi
pago, ressalvadas a comissão de corretagem e os valores atinentes à
modificação da unidade a pedido do comprador Pretensão da
alienante de atualização do valor a ser devolvido a partir da citação
Correção monetária devida desde o desembolso, pois constitui
mera atualização nominal do valor da moeda Rescisão contratual
que enseja o retorno das partes ao status quo ante, com devolução
das parcelas pagas, ressalvado o direito de retenção para custeio de
eventuais prejuízos decorrentes da desistência do negócio jurídico
Parcelas referentes à personalização do imóvel já excluídas do
montante a ser devolvido
Honorários advocatícios fixados
adequadamente Pluralidade de vencedores não pode ensejar, por
si só, o agravamento da sucumbência Partilha dos valores entre
os patronos dos litisconsortes Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1032218-94.2018.8.26.0564;
Relator
(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão da origem que acolheu a impugnação ofertada pela
executada para redução do valor da execução. Insurgência da
exequente. Não acolhimento. Sentença que condenou a autora,
genericamente, em 10% do valor dado à causa a título de
honorários. Divisão proporcional entre ambas as rés, não sendo o
caso de se atribuir a verba fixada na sentença a cada uma delas.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2158488-58.2019.8.26.0000; Relator
(a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/08/2019;
Data de Registro: 23/08/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Insurgência do executado, ora agravante,
contra decisão que deferiu pedido de cobrança integral de verba
honorária de sucumbência por apenas uma das partes vencedoras
da lide Pluralidade de vencedores - Necessidade de rateio do
valor arbitrado, entre os advogados das partes vencedoras -
Pluralidade de vencedores que não pode agravar o encargo do
vencido pela sucumbência
Precedentes do TJSP - Decisão
reformada RECURSO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091599-25.2019.8.26.0000; Relator
(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro: 29/08/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA Havendo pluralidade de vencedores, a verba de
sucumbência deve ser divida em proporções iguais entre eles
Patronos da PETROS que já executaram os honorários
sucumbenciais que cabia a esta parte em outro incidente de
cumprimento de sentença
Demais 50% que pertencem aos
advogados da PETROBRÁS Extinção do presente cumprimento
de sentença que se impõe Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2211792-06.2018.8.26.0000; Relator
(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data
de Registro: 28/05/2019).
Embargos à execução. Honorários advocatícios de sucumbência.
Pluralidade de vencedores representados por distintos advogados.
Divisão da verba honorária pelo número de vencedores.
Inteligência do art. 23 do CPC/73 vigente à época. Precedentes.
Sentença de improcedência. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP;
Apelação
Cível
1009365-77.2015.8.26.0344;
Relator
(a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data
de Registro: 10/08/2017)
Na espécie, os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa e majorado posteriormente em sede recursal (fls. 36/49),
deverão ser divididos pelo número de vencedores que, repita-se, são dois: Solutions Design
Comércio e Serviços de Informática e Archo Solutions.
Logo, nenhum reparo comporta a r. decisão agravada que fica mantida
por seus jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20155
Agravo de Instrumento no 2260768-10.2019.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante:
FREITAS
JÚNIOR
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
Agravados: E. P. da Cunha Transportes Ltda - Me, E. P. Transportes Ltda
Me e Transportadora e Locadora Cunha LTDA
-- DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO --
I. Ouso divergir da douta maioria, pois a
meu pensar o recurso comportava provimento.
A r. sentença que acolheu os embargos
monitórios e fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10%
do valor dado à causa. O v. acórdão que julgou o apelo manteve a
decisão e aumentou em 1% o valor dos honorários advocatícios em
razão do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Iniciado o cumprimento de sentença, o
advogado de uma das partes vencedora no julgado pretendeu receber a
verba honorária fixada na sentença de 10%, acrescida de 1% e mais 5%
quando dos julgamentos dos recursos de apelação e agravo em Recurso
Especial.
Os executados, então autores da ação
monitória e embargados, impugnaram os cálculos apresentados,
alegando o excesso de execução, sob o argumento de que ao patrono de
cada uma das partes caberia metade do percentual dos honorários
sucumbenciais fixados, os quais deveriam ser executados de forma
autônoma.
Em um primeiro momento o juízo rejeitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a impugnação, mas, revendo a decisão anterior, entendeu que a verba
de sucumbência deveria ser rateada proporcionalmente entre os
patronos dos embargantes litisconsortes. De tal modo, acolheu a
impugnação por excesso de execução, ordenando o prosseguimento da
execução e a apresentação de nova planilha, devendo a verba de
sucumbência ser dividida proporcionalmente entre as partes vencedoras.
E essa decisão não deve prevalecer, pois
nem a sentença ou mesmo o acórdão efetuaram, de forma expressa, a
distribuição entre os litisconsortes da responsabilidade proporcional
pelo pagamento, como dispõe o art. 87, § 1o, do Código de Processo
Civil.
Assim,
sem
que
tenha
havido
essa
distribuição quanto à sucumbência de forma expressa, o caso enseja a
aplicação do que dispõe o § 2o do art. 87 do Código de Processo Civil,
isto é, responsabilização solidaria dos vencidos pelas despesas e pelos
honorários. E tal solidariedade está prevista na lei, conforme exige o art.
265 do Código Civil.
O dispositivo processual é bem esclarecido
por Cassio Scarpinella Bueno: Havendo litisconsórcio ativo ou passivo,
isto é, pluralidade de autores e/ou de réus, os vencidos respondem
proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários advocatícios. É o
que dispõe o caput do art. 87. O § 1o do mesmo artigo exige
fundamentação
específica
para
a
distribuição
proporcional
pelo
pagamento das verbas em tais condições. Não havendo distribuição,
presume-se a solidariedade dos vencidos pelo pagamento das despesas
e dos honorários, ou seja, a responsabilidade conjunta de cada qual pelo
pagamento total (art. 87, § 2o) (in Manual de Direito Processual Civil. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo: Ed. Saraiva, 2a ed., 2016, p.150).
E ainda que o dispositivo faça referência
expressa ao litisconsorte de vencidos, também deve ser aplicado quando
presente a pluralidade de vencedores, como no caso.
Tanto na sentença, como no acórdão
proferido no julgamento da apelação, os honorários foram fixados em
favor dos vencedores, que, embora litisconsortes, são considerados
independentes e autônomos em relação à parte contrária. De tal forma,
não caberia discutir, no momento do cumprimento de sentença,
questões acobertadas pela coisa julgada e que poderiam ser
esclarecidas durante a fase de conhecimento do processo.
O entendimento acerca da distribuição dos
honorários entre os advogados dos vencedores altera o teor do título
executivo e vai de encontro à disposição expressa do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil que determina a fixação de honorários no
percentual mínimo de dez por cento, motivo pelo qual, em meu pensar,
não poderia prevalecer.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, a fim rejeitar a impugnação apresentada,
homologando-se os cálculos do exequente, com a inclusão dos
honorários advocatícios devidos integralmente para cada uma das
partes vencedoras.
Nelson Jorge Junior
-- Declarante --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
101AF928
8
11
Declarações de
Votos
NELSON JORGE JUNIOR
1083C349
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2260768-10.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.